Tribunal: TJSP
Processo: 1002830-11.2020.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO USADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA EM FACE DA VENDEDORA – PRETENSÃO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A TRANSFERÊNCIA DO BEM – DOCUMENTOS RECLAMADOS QUE PODEM SER FACILMENTE CONSEGUIDOS JUNTO AOS SITES DA JUCESP E DA RECEITA FEDERAL E QUE FORAM OBTIDOS PELO PRÓPRIO AUTOR NO CURSO DA LIDE SEM NECESSIDADE DE

Ementa:
COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO USADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA EM FACE DA VENDEDORA – PRETENSÃO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A TRANSFERÊNCIA DO BEM – DOCUMENTOS RECLAMADOS QUE PODEM SER FACILMENTE CONSEGUIDOS JUNTO AOS SITES DA JUCESP E DA RECEITA FEDERAL E QUE FORAM OBTIDOS PELO PRÓPRIO AUTOR NO CURSO DA LIDE SEM NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL, A DENOTAR A FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL QUANTO AO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MULTA DIÁRIA INDEVIDA E DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – REVELIA DA RÉ – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO DESPROVIDA.